Tribunal: CARF
Processo: 37089.002450/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
37089.002450/2006-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.368 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DE
LEI, EFEITOS EX TUNC.
A declaração definitiva pelo STF em sede de ADI da inconstitucionalidade de
lei ou dispositivo de lei opera efeitos ex tunc, a não ser que o Tribunal restrinja
os efeitos daquela declaração ou decida que ela só tenha eficácia a partir de seu
trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o efeito ex tunc da decisão final do
STF quanto à legislação avaliada e determinar que a unidade da Receita Federal de origem dê
seguimento à análise do Pedido de Restituição em questão, quanto aos seus demais aspectos
procedimentais e de mérito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de pedido de restituição de pretenso saldo credor de contribuições
sociais, datado de 19/12/2006, relativo às competências 04/99 a 08/99, feito pelo contribuinte.
Do relatório do acórdão recorrido:
“Com o advento da Lei no 9.732/98, a instituição acima identificada deixou de
satisfazer as condições para gozo de isenção/imunidade, passando a recolher a quota
patronal relativa às competências 04/99 a 08/99. Tendo-se em vista, em seqüência, a
decisão liminar proferida na ADI no 2.028-5/99, que determinou a suspensão dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37089.002450/2006-18
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.368 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37089.002450/2006-18

efeitos da Lei no 9.732/98, a instituição considerou indevidos aqueles recolhimentos,
efetuando a compensação dos valores.
Assim, através da petição inaugural do presente processo, o Interessado pleiteou
a restituição/compensação dos acréscimos legais incidentes sobre pretenso indébito já
compensado anteriormente.
0 pedido foi indeferido por não se reconhecer o direito creditório, em razão de a
regra contestada ter sua eficácia suspensa pela medida cautelar somente a partir da
data da publicação da ata da sessão do julgamento na qual a liminar foi deferida
(23/11/99), não alcançando, portanto, os recolhimentos efetuados.”

O contribuinte apresentou então manifestação de inconformidade em 08/01/2009
(fl. 37), onde seu principal argumento de defesa foi, em síntese, que a liminar concedida pelo
STF em sede de ADI, a qual suspendeu os efeitos do art. 7a da lei 9.732/94, o qual lhe retirara as
condições para gozo da isenção pretendida, operou efeitos ex tunc, o que lhe habilitou a requerer
a restituição/compensação dos valores das contribuições indevidamente pagas relativas às
competências 04/99 a 08/99.
Após análise, a DRJ em Santa Maria/RS não acatou as razões do contribuinte.
Transcrito do voto do acórdão no 18-10.910, da 3a Turma da DRJ/STM (fls. 57 e segs.):
“(...)
A liminar na ADI 2028-5 foi deferida em 14/07/99 e publicada no DM de
2/08/99, suspendendo a eficácia do art. 1o, na parte em que alterou a redação do art.
55, inciso III, da Lei no 8.212/91 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos
artigos 4o, 5a e 7o da Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998.
Posteriormente, essa liminar foi referendada pelo Plenário da Corte Suprema em
11/11/99, cujo acórdão foi publicado no DM de 16/6/2000. O mérito da ação ainda
não foi julgado.
Como bem assevera a autoridade administrativa na decisão recorrida, a Medida
Cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, reveste-se, ordinariamente, de
eficácia "ex nunc", operando, portanto, efeitos a partir do momento em que o Supremo
Tribunal Federal a defere.
Assim, incólume a legislação de regência em que se pautara Os recolhimentos
da entidade, em relação ao período a que se referem, os pagamentos havidos sob
aqueles fundamentos reputam-se válidos.”

A turma julgadora da DRJ decidiu então pelo não provimento da manifestação de
inconformidade, mantendo o indeferimento do pedido.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 69 e segs. onde
basicamente repisa suas razões já anteriormente trazidas. Posteriormente, em 06/01/2010, o
recorrente junta ao processo memorial (fl. 103) por meio do qual apresenta como “fato novo” a
publicação, em 27/11/2009, da lei 12.101, a qual revogou, dentre outros, o art. 55 da lei
8.212/91.

É o relatório.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.368 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37089.002450/2006-18

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Ainda que outras questões de fato e de Direito tenham sido trazidas à baila no
processo, em apertada síntese, o cerne da questão posta está em que o recorrente pleiteou junto
ao INSS a restituição ou compensação de pretenso saldo credor de contribuições sociais as quais,
segundo seu entendimento, foram indevidamente por ele recolhidas referentes às competências
de 04/99 a 08/99. Isso porque o art. 7o da lei 9.732/94, abaixo transcrito, retirou-lhe a isenção de
que vinha gozando.
Art. 7o Fica cancelada, a partir de 1o de abril de 1999, toda e qualquer isenção
concedida, em caráter geral ou especial, de contribuição para a Seguridade Social em
desconformidade com o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, na sua nova redação, ou com o
art. 4o desta Lei.

Entretanto, em sede da ADI/2028, o Pleno do STJ referendou, em novembro de
1999, decisão liminar do Ministro relator que suspendeu o dispositivo legal em comento. Com
base então nessa decisão provisória, e atribuindo a ela efeitos ex nunc, o contribuinte pede em
restituição os valores referentes às competências citadas, todas anteriores à publicação da
decisão.
Avaliado o pedido pela unidade da Receita Federal em Santa Maria/RS, a
autoridade Fiscal incumbida indeferiu o pleito sob o argumento de que, por se tratar a suspensão
da eficácia do artigo da lei de uma decisão liminar, seus efeitos só se dariam a partir da
publicação da ata da sessão (ex nunc), a qual só se deu em nov/99, logo posteriormente às
competências em comento. Pelas mesmas razões o indeferimento foi mantido na DRJ.
Ocorre que, posteriormente, em sessão de 02/03/2017, o STF julgou
definitivamente
a
ADI/2028,
acórdão
publicado
em
08/05/2017,
declarando
a
inconstitucionalidade, dentre outros, do art 7o da Lei 9.732/98. Tal decisão, cuja parte dispositiva
abaixo transcrevo, transitou em julgado em 16/05/2020.
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, por maioria, em conhecer da ação direta como arguição de descumprimento de
preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Marco Aurélio.
No mérito, por unanimidade e nos termos do voto do Ministro Teori Zavascki, o
Tribunal julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da
Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei no
8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no
9.732/1998.
Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio para, vencido na preliminar de conversão da
ação direta em arguição de descumprimento de preceito fundamental, assentar a
inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso III, da Lei no 8.212/1991, na redação
conferida pelo art. 1o da Lei no 9.732/1998.
Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada
anterior. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Sessão plenária presidida pela Ministra
Cármen Lúcia.”
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.368 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37089.002450/2006-18

Observa-se que o Tribunal não restringiu os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade ou decidiu que ela só teria eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de
outro momento que viesse a ser fixado, condição que assegura o efeito ex tunc da regra geral.
Assim sendo, resta resolvida em favor do recorrente a controvérsia instalada
quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, único óbice apontado pela unidade da
Receita Federal para indeferimento do pedido.
Da análise do Despacho Decisório de fl. 31, tem-se que o indeferimento foi
sumariamente decidido em razão do acima exposto, ou seja, do alcance ex nunc da decisão
liminar do STF, sem avaliação do mérito.
Uma vez superado esse ponto com a declaração definitiva da
inconstitucionalidade do dispositivo legal já comentado, cabe à unidade da Receita Federal
receber o pedido e adentrar nos demais aspectos necessários à sua plena apreciação.
Deve então a unidade da Receita Federal de origem dar seguimento à análise do
Pedido de Restituição em questão, quanto aos seus demais aspectos procedimentais e de mérito,
subsunção da atividade do recorrente às hipóteses da legislação isentiva, natureza e cálculo dos
valores pleiteados, cumprimento de obrigações assessórias, e o que mais necessário para decisão
definitiva à luz da legislação correlata.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para reconhecer o efeito ex
tunc da decisão final do STF quanto à legislação avaliada e determinar que a unidade da Receita
Federal de origem dê seguimento à análise do Pedido de Restituição em questão, quanto aos seus
demais aspectos procedimentais e de mérito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital